Tribunal: TJSP
Processo: 1021804-60.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO COMPRA E VENDA – Imóvel – Quitação do preço – Outorga da respectiva escritura aos adquirentes, ainda que o incorporador tenha dado o bem em hipoteca para garantia de financiamento – Necessidade – Gravame, firmada entre a construtora e o agente financeiro, que não possui eficácia perante os adquirentes do imóvel – Inteligência da Súmula no 308 do STJ – Dano moral – Afastamento

Ementa:
COMPROMISSO COMPRA E VENDA – Imóvel – Quitação do preço – Outorga da respectiva escritura aos adquirentes, ainda que o incorporador tenha dado o bem em hipoteca para garantia de financiamento – Necessidade – Gravame, firmada entre a construtora e o agente financeiro, que não possui eficácia perante os adquirentes do imóvel – Inteligência da Súmula no 308 do STJ – Dano moral – Afastamento – Mero descumprimento contratual, inexistindo, na hipótese, qualquer circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação – Realização da anotação na matrícula antes ou depois da compra e pagamento pelos autores que, de qualquer modo, traz hipótese de descumprimento contratual porque há o encargo da vendedora de, após a devida quitação pelos adquirentes, entregar o bem e outorgar a escritura definitiva sem quaisquer ônus e impedimentos – Responsabilidade objetiva da legislação consumerista que assegura ressarcimento, independentemente de culpa, pelos prejuízos sofridos, mas que depende de demonstração dos danos suportados, não constando, na hipótese vertente, lesões morais advindas do ocorrido – Revelia que opera seus regulares efeitos quando presentes as circunstâncias de convencimento do magistrado para tanto, estando ausentes, no caso em apreço através dos fatos narrados e do conjunto probatório, episódios indenizáveis a título moral - Afastamento da condenação indenizatória que, no entanto, impõe sucumbência recíproca, devendo as verbas ficarem recíproca e proporcionalmente distribuídas – Princípio da causalidade – Ainda que retirada a restrição antes do sentenciamento, ela deu causa ao ajuizamento da ação – Corréus que ficam solidariamente responsáveis pelos honorários da parte autora (10% do valor atualizado da causa) e de sua metade das custas – Recurso provido.